Tribunal: TJES
Processo: 0005932-44.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Subsídios; Custas; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0005932-44.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HULLE, ROCHA & BAETA ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. SÚMULA 519/STJ. TEMA REPETITIVO 1.392/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por Hulle, Rocha & Beta Advogados Associados contra capítulo de sentença que, no cumprimento de sentença oriundo de ação ordinária movida contra o Município de Vitória, homologou os cálculos da Contadoria do Juízo e extinguiu a fase executiva com resolução de mérito, sem fixar honorários sucumbenciais nesta fase, apesar de ter havido impugnação do ente público (rejeitada em agravo de instrumento).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública quando houve impugnação, mas esta foi rejeitada, e a execução foi encerrada com homologação dos cálculos da Contadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O art. 85, § 7º, do CPC condiciona a não incidência de honorários, no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública sujeito a precatório, à ausência de impugnação.

4. O Superior Tribunal de Justiça mantém a vigência da Súmula 519/STJ após o CPC/2015 e interpreta que a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública não enseja honorários advocatícios.

5. A existência do Tema Repetitivo 1.392/STJ, afetado para pacificar a matéria, reforça a orientação de não cabimento de honorários na hipótese de rejeição total ou parcial da impugnação.

6. A homologação dos cálculos da Contadoria do Juízo e a extinção do cumprimento de sentença, sem fixação de honorários sucumbenciais, se harmonizam com a orientação predominante do STJ sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública não enseja fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, à luz da Súmula 519/STJ, mesmo após o CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, § 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - Súmula 519; REsp n. 2.210.347/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 15-10-2025, DJEN 20-10-2025; Tema Repetitivo n. 1.392.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005932-44.2013.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 24/02/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (RELATOR):-

HULLE, ROCHA & BETA ADVOGADOS ASSOCIADOS

interpôs apelação em razão do capítulo da respeitável sentença de id 14005435, integrada pela decisão de embargos de declaração de id 14005440, proferida pela meritíssima Juíza de Direito da Quinta Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, no módulo de cumprimento de sentença nos autos da ação ordinária proposta contra o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
por ela, apelante, e por seus clientes Adriana Leão Borges Saade e outros
1
(+ 6), que homologou os cálculos referentes aos “valores apontados no ID 40271154 e, via de consequência, JULGO[U] EXTINTA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a fase de cumprimento de sentença”, mas “sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, nesta fase processual, uma vez que foram homologados os cálculos da Contadoria do Juízo” (id 14005435 – fl. 03).

Nas razões do recurso (id 14005445) a apelante alegou, em síntese, que: 1) a respeitável sentença violou o art. 85, § 7º, do Código de Processo Civil, ao deixar de fixar honorários sucumbenciais, ainda que tenha havido impugnação pela Fazenda Pública, que foi rejeitada por acórdão do TJES no Agravo de Instrumento n. 5007194-35.2021.8.08.0000; 2) a atuação dos advogados foi intensa e técnica durante a fase executiva, sendo exigida a interposição de diversos recursos; e 3) a base de cálculo dos honorários deve desconsiderar a parcela incontroversa, observando-se os percentuais máximos conforme os § § 2º e 3º do art. 85 do CPC.

Requereu que seja provido o recurso e reformada a respeitável sentença, condenando-se o Município de Vitória ao pagamento dos honorários advocatícios previstos no art. 85, § 7º, do Código de Processo Civil, nos percentuais máximos das faixas legais (id 14005445).

Contrarrazões no id 14005483, nelas pugnando o apelado pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO OSVALDO HULLE:-

Inicialmente quero cumprimentar a Câmara, seus desembargadores, senhoras desembargadoras, a douta representante do Ministério Público e também nossos colegas advogados aqui presentes.

Eu preciso fazer uma contextualização aqui para que o conteúdo decisório desta Câmara possa refletir aquilo que nós compreendemos como o conflito aqui colocado.

Inicialmente, o juiz do cumprimento de sentença, ao homologar os cálculos finais, ele entendeu que ele estaria homologando os cálculos da contadoria, razão pela qual não haveria ônus nenhum, porque as partes concordaram com aqueles valores finais.

Ocorre que esse não é o fundamento da necessária condenação de honorários da parte contrária.

O que ocorreu então? Nós ajuizamos essa ação em 2013, em 2018 ela transitou em julgado e iniciamos o cumprimento de sentença.

Ao iniciar o cumprimento de sentença, nós apresentamos uma memória de cálculo, como manda a lei. A Prefeitura apresentou uma impugnação que está colacionada na terceira página da nossa peça de recurso.

Nesta peça da Prefeitura, eles dizem que estariam impugnando o valor da execução e as razões pelas quais estariam impugnando.

Quais eram essas razões?

A Prefeitura entendia que na fase judicial do cumprimento de sentença, ela poderia aplicar um desconto chamado teto remuneratório, dos valores que cada um dos autores da ação faziam jus.

Nós argumentamos o contrário, alegando que esta alegação da Prefeitura não havia ocorrido na fase de conhecimento, portanto teria precluído o direito de alegar esta tese.

O juiz de primeiro grau, no cumprimento da sentença, acolheu a tese da Prefeitura e disse que haveria necessidade de aplicar o teto remuneratório.

Nós fizemos, então, naquele momento, um agravo de instrumento, que era a peça processual adequada para impugnar essa decisão, e essa decisão foi discutida nessa Câmara.

E essa Câmara entendeu por acolher a nossa tese, dizendo, então, que a aplicação do teto remuneratório, se a Prefeitura pretendesse, deveria, então, fazer na época oportuna, lá na sua contestação, o que não fez.

Nesse sentido, a Quarta Câmara reformou a decisão de primeiro grau do cumprimento de sentença e mandou aplicar a nossa tese.

Ao passar no processo, tramitou internamente na Câmara, nós pedimos, após o trânsito em julgado do agravo de instrumento, nós pedimos então ao juiz que retomasse a conclusão da execução.

Pedimos inclusive, porque a nossa peça originária, os cálculos originários nossos eram de 2018.

Pedimos então que fosse atualizado e em 2024, o juiz acolheu esse pedido, mandou para a contadoria, a contadoria atualizou de 2018 até 2024. Esta atualização é que foi submetida às partes. Estão de acordo? Nós dissemos que estávamos, porque estavam representando ali o direito e a prefeitura também disse que estava de acordo.

O que o juiz fez? Homologou esse valor da atualização e não os condenou o município em honorários de sucumbência que, no caso específico, é possível condenar uma vez que houve a impugnação.

Nós apresentamos um embargo de declaração apontando que havia aqui um erro de julgamento do juiz, porque o que se estava julgando para efeito dos honorários era aquela decisão originária do juiz que negou, que acolheu a tese da Prefeitura e negou a nossa tese e que nós tivemos que chegar ao tribunal e o tribunal mandou reformar essa tese e mandou, então, aplicar o direito que nós entendíamos válido.
Ou seja, afastou a aplicação do tal teto que a Prefeitura queria aplicar no caso concreto.

Então, Excelências, é esta situação que está em discussão.

Nós procuramos fazer uma peça, e que acho que não foi possível explicar corretamente a nossa tese, porque ela está calcada no direito, uma vez que houve o indeferimento, ou seja, o acolhimento da tese da Prefeitura, ela já ali disse o seguinte, olha, eu não concordo, vou contestar, vou impugnar, e essa impugnação prevaleceu.

Queria, para avançar, ler somente a decisão originária da impugnação que nós tivemos que vir aqui esse tribunal para reformar. Dizia assim: “ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação do município de Vitória para determinar a aplicabilidade do teto remuneratório constitucional previsto na emenda constitucional 41 sobre as parcelas de natureza remuneratórias devidas aos exequentes nessa demanda. Dito isso, determino ainda que o teto remuneratório deverá ser aplicado mês a mês...”.
Não vou ler o resto para não gastar o tempo de vossa excelência.

Esta foi a tese julgada e acolhida na impugnação, no cumprimento da sentença. Aquela lá do final, o juiz deu meramente cumprimento à decisão de vossa excelência, que afastou essa discussão aqui, que mandou não aplicar a tese colocada aqui, porque esta tese não tinha sido trazida na fase de conhecimento.

Se vossas Excelências tiverem a oportunidade de verificar o agravo de instrumento atrás, vão ver que todos esses fundamentos que eu estou alegando, que estão aqui na nossa petição, estão lá.

Foi tanto esse que foi o fundamento que a turma entendeu. Uma vez não alegado, precluiu o direito de se alegar de novo.

Então, é por essas razões, Excelências, que nós entendemos que o julgamento final dessa decisão, ele não compreendeu o que estava em discussão.E nós levamos isso nos embargos de declaração para o juiz e ele manteve a decisão.

Não é necessário a gente argumentar aqui muito por que foi feito. Não tem que analisar todas as alegações das partes.

Portanto, manteve a sentença e nós estamos aqui diante de vossas excelências para demonstrar que o julgamento do cumprimento de sentença foi, inicialmente, impugnado, acolhido pelo juiz de primeiro grau, nós apresentamos um agravo de instrumento e essa turma, essa Câmara, reformou essa decisão.

Então, esse ato posterior que estava lá, ele meramente mandou, e tinha que fazer isso: atualize os valores de 2018, traga para valor presente para a emissão dos precatórios, foi feito.

Então, neste caso, houve, sim, com todas as vênias, impugnação, um julgamento que acolheu essa impugnação e um recurso a esta Câmara que reformou esta decisão.

Portanto, ali nasceu o direito aos honorários da parte exequente.

Por essas razões, a gente pugna aqui para que a sentença seja reformada e atribuídos os honorários previstos em lei na fase de cumprimento de sentença, quando o ente público impugna o cumprimento de sentença.

Muito obrigado, Excelência.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (RELATOR):-Cumprimento o doutor Oswaldo pela brilhante sustentação, e especialmente em razão de que nela foi exposto, peço o retorno do processo.

O julgamento fica, assim, suspenso.

*

mpf/

DATA DA SESSÃO:
10/03/2026

V
O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Hulle, Rocha & Beta Advogados Associados

interpôs apelação em razão do capítulo da respeitável sentença de id 14005435, integrada pela decisão de embargos de declaração de id 14005440, proferida pela meritíssima Juíza de Direito da Quinta Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, no módulo de cumprimento de sentença nos autos da ação ordinária proposta contra o Município de Vitória

por ela, apelante, e por seus clientes Adriana Leão Borges Saade e outros
2
(+ 6), que homologou os cálculos referentes aos “valores apontados no ID 40271154 e, via de consequência, JULGO[U] EXTINTA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a fase de cumprimento de sentença”, mas “sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, nesta fase processual, uma vez que foram homologados os cálculos da Contadoria do Juízo” (id 14005435 – fl. 03).

Nas razões do recurso (id 14005445) a apelante alegou, em síntese, que: 1) a respeitável sentença violou o art. 85, § 7º, do Código de Processo Civil, ao deixar de fixar honorários sucumbenciais, ainda que tenha havido impugnação pela Fazenda Pública, que foi rejeitada por acórdão do TJES no Agravo de Instrumento n. 5007194-35.2021.8.08.0000; 2) a atuação dos advogados foi intensa e técnica durante a fase executiva, sendo exigida a interposição de diversos recursos; e 3) a base de cálculo dos honorários deve desconsiderar a parcela incontroversa, observando-se os percentuais máximos conforme os §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

Requereu que seja provido o recurso e reformada a respeitável sentença, condenando-se o Município de Vitória ao pagamento dos honorários advocatícios previstos no art. 85, § 7º do CPC, nos percentuais máximos das faixas legais (id 14005445).

Contrarrazões no id 14005483, nelas pugnando o apelado pelo desprovimento do recurso.

O recurso não merece provimento.

A controvérsia devolvida a esta egrégia Corte cinge-se a perquirir sobre o cabimento ou não da condenação do Município de Vitória ao pagamento de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença que, embora tenha sido impugnada pela municipalidade, foi extinta com a homologação dos cálculos da Contadoria do Juízo sem a fixação da referida verba, mesmo que rejeitada a impugnação.

Essa matéria é disciplinada pelo artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil, que estabelece:

Art. 85.

[...]
§ 7º Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório,
desde que não tenha sido impugnada
. (grifei)

A norma processual epigrafada possui sentido e alcance de modo a condicionar a isenção dos honorários na execução contra a Fazenda Pública à ausência de impugnação.
A contr
á
rio sensu
, a leitura intuitiva ou racional seria no sentido de que se houve resistência por parte do ente público devedor, a verba honorária seria devida, como corolário dos princípios da causalidade e da sucumbência.

Contudo, diante da nova orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, tenho que as proposições da recorrente não merecem guarida.

Isto porque o novo entendimento predominante naquela Corte Superior - inclusive com afetação de Tema para fixação de Tese – interpreta a matéria debatida no sentido do não cabimento de honorários advocatícios em caso de rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença.

A propósito, a jurisprudência mais recente e abalizada do Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado a vigência da Súmula n. 519, mesmo após o CPC/2015, como subsegue:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM IMPUGNAÇÃO REJEITADA AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. HIGIDEZ DA SÚMULA 519/STJ, MESMO APÓS A EDIÇÃO DO CPC/2015. PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. RESP PROVIDO. I. Questão em exame: trata-se recurso especial contra acórdão que fixou honorários de sucumbência contra o DETRAN-RJ, em impugnação ao cumprimento de sentença rejeitada. II. Questão em discussão: Saber se na rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública são devidos honorários advocatícios, à luz da Súmula 519/STJ e do CPC/2015. III. Razões de decidir: 3.1. A Súmula 519/STJ permanece válida mesmo após a edição do CPC/2015, conforme entendimento pacificado nas Turmas da Primeira Seção do STJ; 3.2. A rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública não enseja a fixação de honorários advocatícios, conforme estabelecido na Súmula 519/STJ (advinda do Tema 408/STJ). IV. Dispositivo: RESP provido, para afastar a condenação em honorários em sede de impugnação rejeitada. (STJ - REsp n. 2.210.347/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, data do julgamento 15-10-2025, data da publicação/fonte DJEN 20-10-2025).

No mais, não se pode olvidar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a multiplicidade de recursos sobre o tema e a necessidade de pacificação definitiva com força vinculante, afetou a matéria ao rito dos recursos repetitivos, ou seja, já se vê presente o Tema Repetitivo n. 1.392, do STJ, cuja questão submetida a julgamento é exatamente:

“Definir se, de acordo com o Código de Processo Civil/2015, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, na hipótese de rejeição total ou parcial de impugnação à pretensão executória”.

Em suma, é o caso de se dar preponderância à interpretação de que a rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública não enseja a fixação de honorários advocatícios.

Posto isso,
nego

provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

*

V
O T
O S

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Rememoro aos eminentes pares que se trata de recurso de
apelação

cível
interposto por
Hulle, Rocha & Beta Advogados Associados
contra a sentença que extinguiu a fase de cumprimento de sentença pelo pagamento, homologando os cálculos da contadoria do juízo, sem, contudo, condenar o
Município de Vitória
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais nesta fase, não obstante a rejeição da impugnação ofertada pela municipalidade (rejeição esta ocorrida no recurso de Agravo de Instrumento nº 5007194-35.2021.8.08.0000).

A controvérsia central reside na interpretação do art. 85, § 7º, do CPC, em cotejo com a Súmula nº 519 do Superior Tribunal de Justiça.

Ao iniciar a votação, o eminente
Relator, Des.

Dair José Bregunce de Oliveira
, em seu judicioso voto, se pronunciou pelo desprovimento do apelo. E, após detida análise dos autos e do título que fundamenta a pretensão executória,
não tenho dúvidas em acompanhar a conclusão exposta pelo insigne Relator
, a fim de manter incólume a sentença objurgada.

Impende destacar, inicialmente, que a condenação em honorários advocatícios de sucumbência ostenta natureza de ordem pública e caráter cogente, sendo imperativo o seu arbitramento por força do art. 85, § 1º, do Código de Processo Civil, podendo ocorrer inclusive
ex officio
pelo julgador na fase executiva. A orientação pretoriana do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de afastar a preclusão temporal para tal fixação enquanto pendente o cumprimento de sentença, dada a ausência de previsão legal limitadora (AgInt no REsp 1.826.250/PE). Destarte, a eventual inércia recursal contra a decisão que resolveu a impugnação não obsta o exame da matéria enquanto não encerrada a fase de cumprimento de sentença, sendo lícito ao magistrado analisá-la ao final, na sentença extintiva da execução.

Assim, o fato de não ter havido recurso imediato contra a decisão da impugnação que não arbitrou honorários advocatícios sucumbenciais não impede a apreciação do pleito recursal neste momento processual, uma vez que a fase executiva ainda não se exauriu, tendo sido impugnada justamente a sentença que determinou a sua extinção.

Frisado isto, no mérito, a pretensão recursal esbarra em óbice sumular que, ao meu sentir, permanece hígido sob a égide do Código de Processo Civil de 2015.

A
Súmula nº 519 do

Superior Tribunal de Justiça
dispõe expressamente que “
Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”
.

A
ratio decidendi
do verbete sumular reside no fato de que a impugnação ao cumprimento de sentença, quando rejeitada, não extingue a execução, mas apenas resolve um incidente processual, permitindo o prosseguimento dos atos executivos. Não havendo extinção do feito executivo pela impugnação, e não sendo acolhida a pretensão do impugnante, não se inaugura nova causalidade apta a gerar condenação em honorários específicos para este incidente em desfavor do devedor, além daqueles já eventualmente fixados para a fase de cumprimento ou incluídos no débito principal.

Muito se debateu se o advento do Código de Processo Civil de 2015, especificamente em seu art. 85, § 7º – que prevê não serem devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório,
desde que não tenha sido impugnada
–, teria superado o entendimento sumulado (
overruling
).

A interpretação
a contrario sensu
do referido dispositivo poderia levar à conclusão de que, havendo impugnação, seriam devidos honorários, independentemente do resultado desse incidente. Entretanto, a jurisprudência mais recente e abalizada do
Superior Tribunal de

Justiça tem

reafirmado a vigência da Súmula

nº

519 mesmo após o CPC/2015
.

Nesse sentido, trago à colação o mais recente julgado daquela Corte Superior a respeito da matéria:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM IMPUGNAÇÃO REJEITADA AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. HIGIDEZ DA SÚMULA 519/STJ, MESMO APÓS A EDIÇÃO DO CPC/2015. PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. RESP PROVIDO. I. Questão em exame: trata-se recurso especial contra acórdão que fixou honorários de sucumbência contra o DETRAN-RJ, em impugnação ao cumprimento de sentença rejeitada. II. Questão em discussão: Saber se na rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública são devidos honorários advocatícios, à luz da Súmula 519/STJ e do CPC/2015. III. Razões de decidir:
3.1. A Súmula 519/STJ permanece válida mesmo após a edição do CPC/2015, conforme entendimento pacificado nas Turmas da Primeira Seção do STJ; 3.2. A rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública não enseja a fixação de honorários advocatícios, conforme estabelecido na Súmula 519/STJ (advinda do Tema 408/STJ).
IV. Dispositivo:
RESP provido, para afastar a condenação em honorários em sede de impugnação rejeitada.
(REsp n. 2.210.347/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 20/10/2025, STJ).

Na mesma linha, reforçando esse posicionamento, apresento outros arestos do Superior Tribunal de Justiça:

“
A matéria ventilada nos Embargos de Divergência encontra-se pacificada em ambas as turmas da 1ª Seção, no sentido do não cabimento da fixação de honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, consoante enuncia a Súmula n. 519/STJ, compreensão que permanece hígida à luz do art. 85, § 7º do CPC/2015”
(AgInt nos EREsp n. 1.897.314/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 14/11/2023, DJe de 21/11/2023, STJ).

“
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, sob o regime dos recursos especiais repetitivos, pacificou o entendimento de que não são cabíveis honorários advocatícios quando rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença (Súmula 519 do STJ), sendo esse entendimento mantido por este Tribunal mesmo após o advento do CPC/2015”
(AgInt no REsp n. 1.997.899/BA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 24/5/2023, STJ).

No âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, também encontramos precedentes recentes que perfilharam o mesmo entendimento, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 519 DO STJ. TEMA REPETITIVO Nº 408. AUSÊNCIA DE SUPERAÇÃO PELO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por Augusto Cesar Franca de Souza contra decisão monocrática que negara provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo IPAJM, sem fixação de honorários advocatícios em desfavor da autarquia. O agravante sustenta que o art. 85, § 7º, do CPC/2015 teria superado a Súmula 519 do STJ e o Tema 408 dos recursos repetitivos, tornando obrigatória a fixação de honorários sempre que houver impugnação pela Fazenda Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, diante do CPC/2015, é cabível a fixação de honorários advocatícios pela rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Súmula 519 do STJ estabelece que, na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios. 4. O entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 408 do STJ permanece íntegro mesmo após a entrada em vigor do CPC/2015, não havendo que se falar em superação do precedente.
5. A impugnação ao cumprimento de sentença não instaura nova relação processual autônoma, mas apenas incidente no bojo da execução, não configurando nova sucumbência.
6. A fixação de honorários na fase de cumprimento de sentença ocorre na abertura ou ao final do procedimento, não em razão da rejeição de impugnação isoladamente considerada. 7. A jurisprudência do TJES e do STJ é pacífica no sentido de que não cabe condenação em honorários pela simples rejeição da impugnação.
8. O manejo do recurso não caracteriza manifesta improcedência, afastando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 10. A rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não enseja a fixação de honorários advocatícios. 11. O CPC/2015 não afastou a aplicabilidade da Súmula 519 do STJ nem do Tema Repetitivo nº 408. 12. A impugnação rejeitada não instaura nova relação de sucumbência, permanecendo hígida a condenação já estabelecida no título executivo. (AI nº 5011968-06.2024.8.08.0000, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª C. Cível, DP 07/11/2025, TJES).

Ademais, é imperioso destacar que o
Superior Tribunal de Justiça
, reconhecendo a multiplicidade de recursos sobre o tema e a necessidade de pacificação definitiva com força vinculante,
afetou a matéria ao rito dos recursos repetitivos
. Refiro-me ao
Tema Repetitivo nº 1.392 do STJ
, cuja questão submetida a julgamento é exatamente:
“Definir se, de acordo com o Código de Processo Civil/2015, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, na hipótese de rejeição total ou parcial de impugnação à pretensão executória”
.

A afetação deste tema (ProAfR no REsp 2.204.732/SP, julgado em 04/11/2025) demonstra que, embora haja uma forte corrente jurisprudencial (à qual me filio) defendendo a aplicação da Súmula nº 519/STJ, a matéria exige cautela e uniformização. Enquanto não há o julgamento definitivo do Tema Repetitivo nº 1.392, a orientação predominante nas Turmas do Superior Tribunal de Justiça continua sendo pela aplicação da Súmula nº 519, negando honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença proposta pela Fazenda Pública.

Na hipótese, o município de Vitória executado apresentou impugnação alegando excesso de execução (questão do teto remuneratório), a qual foi rejeitada por esta egrégia Corte de Justiça no julgamento do mencionado Agravo de Instrumento, ocasião em que não foi arbitrada a verba honorária advocatícia sucumbencial. O feito prosseguiu e foi extinto pelo pagamento dos valores calculados pela Contadoria. Não houve, portanto, acolhimento da impugnação que justificasse honorários em favor da Fazenda, e a rejeição do incidente, por força da Súmula nº 519/STJ, não gera novos honorários em favor do exequente além daqueles já previstos para a execução ou fase de cumprimento (se cabíveis na origem, o que não se confunde com o incidente).

Dessa forma, agiu com acerto a magistrada
a quo
ao deixar de condenar o ente público apelado em honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes especificamente da rejeição da impugnação ou da fase de cumprimento de sentença que seguiu seu curso normal após a resolução do incidente.

Portanto,
acompanho o eminente Relator para

conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível interposto pelos patronos dos

exequentes
, a fim de preservar integralmente a sentença objurgada
.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

rpm

1

2

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0005932-44.2013.8.08.0024.

APELANTE: HULLE, ROCHA & BETA ADVOGADOS ASSOCIADOS.

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Hulle, Rocha & Beta Advogados Associados

in
terpôs apelação
em razão
do capítulo

da respeitável sentença
de id 14005435
,
integrada pela decisão de embargos de declaração de id 14005440,
proferida pel
a

meritíssim
a

Ju
í
z
a

de Direito
da

Quinta Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória,

Comarca d
a Capital
,
no
módulo de cumprimento de sentença
n
os autos da ação ordinária proposta
contra o
Município
d
e
Vitória

por ela, apelante, e por seus clientes Adriana Leão Borges Saade

e outros
1
(+ 6),
que
homologou os cálculos referentes aos “valores apontados no ID 40271154 e, via de consequência, JULGO[U] EXTINTA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a fase de cumprimento de sentença”, mas “sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, nesta fase processual, uma vez que foram homologados os cálculos da Contadoria do Juízo” (id 14005435 – fl. 03).

N
as razões do recurso (
id
14005445
)
a
apelante
alegou
,
em síntese, que: 1) a
r
espeitável

sentença violou o art. 85, § 7º, do C
ódigo de Processo Civil, a
o deixar de fixar honorários sucumbenciais, ainda que tenha havido impugnação pela Fazenda Pública,
que
foi rejeitada por acórdão do TJES no Agravo de Instrumento n. 5007194-35.2021.8.08.0000; 2) a atuação dos advogados foi intensa e técnica durante a fase executiva, sendo exigida a interposição de diversos recursos; e 3) a base de cálculo dos honorários deve desconsiderar a parcela incontroversa, observando-se os percentuais máximos conforme os §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

Requere
u

que
seja provido o recurso
e reformada a respeitável
sentença, condenando-se o Município de Vitória ao pagamento dos honorários advocatícios previstos no art. 85, § 7º do CPC, nos percentuais máximos das faixas legais (
id 14005445
).

Contrarrazões
no
id 14005483
,
nelas
pugnando
o apelado
pelo desprovimento do recurso.

O
recurso não merece provimento.

A controvérsia devolvida a esta egrégia Corte cinge-se a perquirir sobre o cabimento ou não da condenação do Município de Vitória ao pagamento de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença que, embora tenha sido impugnada pela municipalidade, foi extinta com a homologação dos cálculos da Contadoria do Juízo sem a fixação da referida verba, mesmo que rejeitada a impugnação.

Essa matéria é disciplinada pelo artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil, que estabelece:

Art. 85.

[...]
§ 7º Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório,
desde que não tenha sido impugnada
. (grifei)

A norma processual epigrafada possui sentido e alcance de modo a condicionar a isenção dos honorários na execução contra a Fazenda Pública à ausência de impugnação.
A contr
a
rio sensu
, a leitura intuitiva ou racional seria no sentido de que se houve resistência por parte do ente público devedor, a verba honorária seria devida, como corolário dos princípios da causalidade e da sucumbência.

Contudo,
diante d
a nova orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria,
tenho que as proposições d
a
recorrente não merecem guarida
.

Isto porque o novo entendimento predominante naquela Corte Superior - inclusive com afetação de Tema para fixação de Tese – interpreta a matéria debatida no sentido do não cabimento de honorários advocatícios em caso de rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença.

A propósito, a jurisprudência mais recente e abalizada do Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado a vigência da Súmula n. 519, mesmo após o CPC/2015, como subsegue:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM IMPUGNAÇÃO REJEITADA AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. HIGIDEZ DA SÚMULA 519/STJ, MESMO APÓS A EDIÇÃO DO CPC/2015. PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. RESP PROVIDO. I. Questão em exame: trata-se recurso especial contra acórdão que fixou honorários de sucumbência contra o DETRAN-RJ, em impugnação ao cumprimento de sentença rejeitada. II. Questão em discussão: Saber se na rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública são devidos honorários advocatícios, à luz da Súmula 519/STJ e do CPC/2015. III. Razões de decidir: 3.1. A Súmula 519/STJ permanece válida mesmo após a edição do CPC/2015, conforme entendimento pacificado nas Turmas da Primeira Seção do STJ; 3.2. A rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública não enseja a fixação de honorários advocatícios, conforme estabelecido na Súmula 519/STJ (advinda do Tema 408/STJ). IV. Dispositivo: RESP provido, para afastar a condenação em honorários em sede de impugnação rejeitada. (STJ - REsp n. 2.210.347/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, data do julgamento 15-10-2025, data da publicação/fonte DJEN 20-10-2025).

No mais, não se pode olvidar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a multiplicidade de recursos sobre o tema e a necessidade de pacificação definitiva com força vinculante, afetou a matéria ao rito dos recursos repetitivos, ou seja, já se vê presente o Tema Repetitivo n. 1.392, do STJ, cuja questão submetida a julgamento é exatamente:

“
Definir se, de acordo com o Código de Processo Civil/2015, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, na hipótese de rejeição total ou parcial de impugnação à pretensão executória”.

E
m suma,
é o caso de se dar
preponderância
à
interpretação de que a rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública não enseja a fixação de honorários advocatícios.

P
osto isso,
nego

provimento
ao recurso de apelação
.

É como voto.

1
-
Id 14005435 - C
ésar Augusto Silva Barbosa, Cláudio Mucio Salazar Pinto, Francisco Jeronimo
d
e Souza Filho, Mairze
d
e Oliveira Braido, Marília José Soares Gueiros Freire, Sandra Helena Botti
d
e Souza.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente peço vista.

Rememoro aos eminentes pares que se trata de recurso de
a
pelação
c
ível
interposto por
Hulle, Rocha & Beta Advogados Associados
contra a sentença que extinguiu a fase de cumprimento de sentença pelo pagamento, homologando os cálculos da contadoria do juízo, sem, contudo, condenar o
Município de Vitória
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais nesta fase, não obstante a rejeição da impugnação ofertada pela municipalidade (rejeição esta ocorrida no recurso de Agravo de Instrumento nº 5007194-35.2021.8.08.0000).

A controvérsia central reside na interpretação do art. 85, § 7º, do CPC, em cotejo com a Súmula nº 519 do Superior Tribunal de Justiça.

Ao iniciar a votação, o eminente
Relator, Des.
Dair José Bregunce de Oliveira
, em seu judicioso voto,
se pronunciou pelo
des
provimento do apelo
. E, após detida análise dos autos e do título que fundamenta a pretensão executória,
não tenho dúvidas em acompanhar a conclusão exposta pelo insigne Relator
, a fim de manter incólume a sentença objurgada.

Impende destacar, inicialmente, que a condenação em honorários advocatícios de sucumbência ostenta natureza de ordem pública e caráter cogente, sendo imperativo o seu arbitramento por força do art. 85, § 1º, do Código de Processo Civil, podendo ocorrer inclusive
ex officio
pelo julgador na fase executiva. A orientação pretoriana do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de afastar a preclusão temporal para tal fixação enquanto pendente o cumprimento de sentença, dada a ausência de previsão legal limitadora (AgInt no REsp 1.826.250/PE). Destarte, a eventual inércia recursal contra a decisão que resolveu a impugnação não obsta o exame da matéria enquanto não encerrada a fase de cumprimento de sentença, sendo lícito ao magistrado analisá-la ao final, na sentença extintiva da execução.

Assim, o fato de não ter havido recurso imediato contra a decisão da impugnação que não arbitrou honorários advocatícios sucumbenciais não impede a apreciação do pleito recursal neste momento processual, uma vez que a fase executiva ainda não se exauriu, tendo sido impugnada justamente a sentença que determinou a sua extinção.

Frisado isto, no mérito, a pretensão recursal esbarra em óbice sumular que, ao meu sentir, permanece hígido sob a égide do Código de Processo Civil de 2015.

A
Súmula nº 519 do
Superior Tribunal de Justiça
dispõe expressamente que “
Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”
.

A
ratio decidendi
do verbete sumular reside no fato de que a impugnação ao cumprimento de sentença, quando rejeitada, não extingue a execução, mas apenas resolve um incidente processual, permitindo o prosseguimento dos atos executivos. Não havendo extinção do feito executivo pela impugnação, e não sendo acolhida a pretensão do impugnante, não se inaugura nova causalidade apta a gerar condenação em honorários específicos para este incidente em desfavor do devedor, além daqueles já eventualmente fixados para a fase de cumprimento ou incluídos no débito principal.

Muito se debateu se o advento do Código de Processo Civil de 2015, especificamente em seu art. 85, § 7º – que prevê não serem devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório,
desde que não tenha sido impugnada
–, teria superado o entendimento sumulado (
overruling
).

A interpretação
a contrario sensu
do referido dispositivo poderia levar à conclusão de que, havendo impugnação, seriam devidos honorários, independentemente do resultado desse incidente. Entretanto, a jurisprudência mais recente e abalizada do
Superior Tribunal de
Justiça tem
reafirmado a vigência da Súmula
nº
519 mesmo após o CPC/2015
.

Nesse sentido, trago à colação o mais recente julgado daquela Corte Superior a respeito da matéria:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM IMPUGNAÇÃO REJEITADA AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. HIGIDEZ DA SÚMULA 519/STJ, MESMO APÓS A EDIÇÃO DO CPC/2015. PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. RESP PROVIDO. I. Questão em exame: trata-se recurso especial contra acórdão que fixou honorários de sucumbência contra o DETRAN-RJ, em impugnação ao cumprimento de sentença rejeitada. II. Questão em discussão: Saber se na rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública são devidos honorários advocatícios, à luz da Súmula 519/STJ e do CPC/2015. III. Razões de decidir:
3.1. A Súmula 519/STJ permanece válida mesmo após a edição do CPC/2015, conforme entendimento pacificado nas Turmas da Primeira Seção do STJ; 3.2. A rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública não enseja a fixação de honorários advocatícios, conforme estabelecido na Súmula 519/STJ (advinda do Tema 408/STJ).
IV. Dispositivo:
RESP provido, para afastar a condenação em honorários em sede de impugnação rejeitada.
(REsp n. 2.210.347/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 20/10/2025, STJ).

Na mesma linha, reforçando esse posicionamento, apresento outros arestos do Superior Tribunal de Justiça:

“
A matéria ventilada nos Embargos de Divergência encontra-se pacificada em ambas as turmas da 1ª Seção, no sentido do não cabimento da fixação de honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, consoante enuncia a Súmula n. 519/STJ, compreensão que permanece hígida à luz do art. 85, § 7º do CPC/2015”
(AgInt nos EREsp n. 1.897.314/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 14/11/2023, DJe de 21/11/2023, STJ).

“
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, sob o regime dos recursos especiais repetitivos, pacificou o entendimento de que não são cabíveis honorários advocatícios quando rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença (Súmula 519 do STJ), sendo esse entendimento mantido por este Tribunal mesmo após o advento do CPC/2015”
(AgInt no REsp n. 1.997.899/BA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 24/5/2023, STJ).

No âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, também encontramos precedentes recentes que perfilharam o mesmo entendimento, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 519 DO STJ. TEMA REPETITIVO Nº 408. AUSÊNCIA DE SUPERAÇÃO PELO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por Augusto Cesar Franca de Souza contra decisão monocrática que negara provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo IPAJM, sem fixação de honorários advocatícios em desfavor da autarquia. O agravante sustenta que o art. 85, § 7º, do CPC/2015 teria superado a Súmula 519 do STJ e o Tema 408 dos recursos repetitivos, tornando obrigatória a fixação de honorários sempre que houver impugnação pela Fazenda Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, diante do CPC/2015, é cabível a fixação de honorários advocatícios pela rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Súmula 519 do STJ estabelece que, na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios. 4. O entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 408 do STJ permanece íntegro mesmo após a entrada em vigor do CPC/2015, não havendo que se falar em superação do precedente.
5. A impugnação ao cumprimento de sentença não instaura nova relação processual autônoma, mas apenas incidente no bojo da execução, não configurando nova sucumbência.
6. A fixação de honorários na fase de cumprimento de sentença ocorre na abertura ou ao final do procedimento, não em razão da rejeição de impugnação isoladamente considerada. 7. A jurisprudência do TJES e do STJ é pacífica no sentido de que não cabe condenação em honorários pela simples rejeição da impugnação.
8. O manejo do recurso não caracteriza manifesta improcedência, afastando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 10. A rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não enseja a fixação de honorários advocatícios. 11. O CPC/2015 não afastou a aplicabilidade da Súmula 519 do STJ nem do Tema Repetitivo nº 408. 12. A impugnação rejeitada não instaura nova relação de sucumbência, permanecendo hígida a condenação já estabelecida no título executivo. (AI nº 5011968-06.2024.8.08.0000, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª C. Cível, DP 07/11/2025, TJES).

Ademais, é imperioso destacar que o
Superior Tribunal de Justiça
, reconhecendo a multiplicidade de recursos sobre o tema e a necessidade de pacificação definitiva com força vinculante,
afetou a matéria ao rito dos recursos repetitivos
. Refiro-me ao
Tema Repetitivo nº 1.392 do STJ
, cuja questão submetida a julgamento é exatamente:
“
Definir se, de acordo com o Código de Processo Civil/2015, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, na hipótese de rejeição total ou parcial de impugnação à pretensão executória”
.

A afetação deste tema (ProAfR no REsp 2.204.732/SP, julgado em 04/11/2025) demonstra que, embora haja uma forte corrente jurisprudencial (à qual me filio) defendendo a aplicação da Súmula nº 519/STJ, a matéria exige cautela e uniformização. Enquanto não há o julgamento definitivo do Tema Repetitivo nº 1.392, a orientação predominante nas Turmas do Superior Tribunal de Justiça continua sendo pela aplicação da Súmula nº 519, negando honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença proposta pela Fazenda Pública.

Na hipótese, o município de Vitória executado apresentou impugnação alegando excesso de execução (questão do teto remuneratório), a qual foi rejeitada por esta egrégia Corte de Justiça no julgamento do mencionado Agravo de Instrumento, ocasião em que não foi arbitrada a verba honorária advocatícia sucumbencial. O feito prosseguiu e foi extinto pelo pagamento dos valores calculados pela Contadoria. Não houve, portanto, acolhimento da impugnação que justificasse honorários em favor da Fazenda, e a rejeição do incidente, por força da Súmula nº 519/STJ, não gera novos honorários em favor do exequente além daqueles já previstos para a execução ou fase de cumprimento (se cabíveis na origem, o que não se confunde com o incidente).

Dessa forma, agiu com acerto a magistrada
a quo
ao deixar de condenar o ente público apelado em honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes especificamente da rejeição da impugnação ou da fase de cumprimento de sentença que seguiu seu curso normal após a resolução do incidente.

Portanto,
acompanho o eminente Relator para
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo
s patronos dos
exequente
s
, a fim de preservar integralmente a sentença objurgada
.

É como voto.